Tribunal: STJ
Processo: 0752195-75.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232189 - DF(2026/0049630-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA GREGOS DE LIMA (PRESO)
AGRAVANTE
: DANIEL DIAS DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA - DF037679
FLAVIO TADEU CORSI XIMENES - DF054450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS.
O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MULTIPLICIDADE DE RÉUS ENVOLVIDOS. COMPLEXIDADE.
VASTA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
DESPROPORCIONALIDADE.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.

MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
O reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa não
1.
se dá com base em critério aritmético, devendo ser analisado à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme reiterada
jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
No caso dos autos, em que pese os agravantes encontrarem-se presos
2.
preventivamente
a Corte
informou que
desde

10/4/2025,

a quo
em 24
de fevereiro, foi proferida decisão
,
recebendo o aditamento à denúncia
bem como determinada a intimação das partes para ciência e seguida
conclusão do feito para sentença após as anotações e intimações
cabíveis. 19. Em 27 de fevereiro de 2026, a prisão dos Réus, nos
. 20.
termos do artigo 316 do CPP, foi revista e mantida
Atualmente,
aguarda-se o transcurso do prazo de manifestação das Partes quanto
(e-STJ fl. 880). Ademais, o Tribunal de origem

ao aditamento recebido

justificou a delonga processual na complexidade da ação penal, que
conta com multiplicidade de réus envolvidos no processo e
, com vasta movimentação
complexidade das questões em julgamento
processual, tal como pendências técnicas surgidas após a audiência
de instrução, como a necessidade de juntada de laudos periciais,
(e-STJ fl. 791).
dentre outros
No caso concreto, a complexidade da causa, envolvendo vários
3.
denunciados e elevado volume documental, justifica a duração da
investigação e do trâmite processual, não havendo retardo abusivo e
Documento eletrônico VDA56125329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/04/2026 18:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 90c1fbb3-5be6-4a4d-949f-3f42547db3c1

injustificado na prestação jurisdicional.
Assim, entendo não haver desproporcionalidade temporal em relação
4.
ao crime imputado ou demora injustificada no processamento da ação
penal que configure excesso de prazo para a formação da culpa.
Verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo
se falar em desídia por parte deste Juízo Processante, nem excesso de
prazo, sobretudo ao considerar a complexidade do presente feito e a
gravidade da conduta praticada, em tese, pelos agravantes - tráfico
e associação para o mesmo fim, com apreensão de significativa
(e-STJ
quantidade de droga - além da reiteração criminosa dos réus
fl. 789), sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder
Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o
relaxamento da prisão. Dessarte, não ocorrendo excesso de prazo na
formação da culpa, não há se dizer que há violação ao princípio da
presunção da inocência e da dignidade da pessoa humana.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
5.
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo
possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada,
o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade
depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a
finalidade do presente instrumento constitucional.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
6.
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal são
art. 319
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
Agravo regimental a que se nega provimento.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56125329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/04/2026 18:21:31
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 90c1fbb3-5be6-4a4d-949f-3f42547db3c1

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232189 - DF(2026/0049630-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA GREGOS DE LIMA (PRESO)
AGRAVANTE
: DANIEL DIAS DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA - DF037679
FLAVIO TADEU CORSI XIMENES - DF054450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA
HABEAS CORPUS.
O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MULTIPLICIDADE DE RÉUS ENVOLVIDOS. COMPLEXIDADE.
VASTA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
DESPROPORCIONALIDADE.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.

MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
O reconhecimento de excesso de prazo para a formação da culpa não
1.
se dá com base em critério aritmético, devendo ser analisado à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme reiterada
jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
No caso dos autos, em que pese os agravantes encontrarem-se presos
2.
preventivamente
a Corte
informou que
desde

10/4/2025,

a quo
em 24
de fevereiro, foi proferida decisão
,
recebendo o aditamento à denúncia
bem como determinada a intimação das partes para ciência e seguida
conclusão do feito para sentença após as anotações e intimações
cabíveis. 19. Em 27 de fevereiro de 2026, a prisão dos Réus, nos
. 20.
termos do artigo 316 do CPP, foi revista e mantida
Atualmente,
aguarda-se o transcurso do prazo de manifestação das Partes quanto
(e-STJ fl. 880). Ademais, o Tribunal de origem

ao aditamento recebido

justificou a delonga processual na complexidade da ação penal, que
conta com multiplicidade de réus envolvidos no processo e
, com vasta movimentação
complexidade das questões em julgamento
processual, tal como pendências técnicas surgidas após a audiência
de instrução, como a necessidade de juntada de laudos periciais,
(e-STJ fl. 791).
dentre outros
No caso concreto, a complexidade da causa, envolvendo vários
3.
denunciados e elevado volume documental, justifica a duração da
investigação e do trâmite processual, não havendo retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
Assim, entendo não haver desproporcionalidade temporal em relação
4.
ao crime imputado ou demora injustificada no processamento da ação
Documento eletrônico VDA55877366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: d6e6adaf-624a-42e7-91bc-33546950d498

penal que configure excesso de prazo para a formação da culpa.
Verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo
se falar em desídia por parte deste Juízo Processante, nem excesso de
prazo, sobretudo ao considerar a complexidade do presente feito e a
gravidade da conduta praticada, em tese, pelos agravantes - tráfico
e associação para o mesmo fim, com apreensão de significativa
(e-STJ
quantidade de droga - além da reiteração criminosa dos réus
fl. 789), sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder
Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o
relaxamento da prisão. Dessarte, não ocorrendo excesso de prazo na
formação da culpa, não há se dizer que há violação ao princípio da
presunção da inocência e da dignidade da pessoa humana.
Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à
5.
futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será
confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo
possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada,
o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e
consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade
depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a
finalidade do presente instrumento constitucional.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
6.
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal são
art. 319
insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas.
Agravo regimental a que se nega provimento.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL FERREIRA
GREGOS DE LIMA, DANIEL DIAS DA SILVA E LEONARDO CARDOSO DOS
SANTOS contra decisão de minha lavra (e-STJ fls.
), que negou provimento ao
904/915
recurso ordinário em habeas corpus.
Consta dos autos a prisão em flagrante dos agravantes, posteriormente
convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados
termos em que
no
, e 35,
ambos da

art. 33, caput
caput,

Lei n. 11.343/2006,
denunciados.
Na presente oportunidade, a defesa insiste na ocorrência de excesso de prazo
para formação da culpa, haja vista os agravantes estarem presos desde
em
10/4/2025,
evidente desproporcionalidade da medida, não tendo a defesa dado causa a tamanho
excesso.
Tal fato afrontaria os princípios da duração razoável do processo, da
presunção da inocência e da dignidade da pessoa humana.
Documento eletrônico VDA55877366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: d6e6adaf-624a-42e7-91bc-33546950d498

Ressalta, ainda, que a prisão dos agravantes seria antecipação de pena, sendo
suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas.
Diante disso, pede a reconsideração da decisão anterior ou que o recurso seja
levado a julgamento pelo Colegiado da Quinta Turma, para conceder a ordem postulada
(e-STJ fl.
).
921/936
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no presente caso, a revogação da prisão preventiva dos
agravantes, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação, por
excesso de prazo na formação da culpa.
De início, é de se notar que a tese de violação ao princípio da inocência não
encontra espaço de análise na estreita via do
ou do recurso ordinário, por
habeas corpus
demandar exame do contexto fático-probatório.
Com efeito, segundo o STF, “não se admite no
a análise
habeas corpus
aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n.
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
115.116/RJ,
DJe
.
16/09/2014,
17/11/2014)
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
” (RHC
habeas corpus
n.
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
119.441/CE,
07/11/2019,
DJe
.
03/12/2019)
Sobre a alegação de excesso de prazo, a Constituição Federal, no
o,
art. 5
inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual
estatura constitucional que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso
do processo.
Nesse contexto, assim como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, o princípio da fraternidade, como categoria constitucional
materializada na estrutura normativa, deve se fazer presente como contraponto na
Documento eletrônico VDA55877366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: d6e6adaf-624a-42e7-91bc-33546950d498

harmonização do processo interpretativo acerca do excesso de prazo injustificado na
prisão cautelar.
Nessa linha de intelecção, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda
por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da
pena, o parágrafo único do
do Código de Processo Penal estabelece que o
art. 316
magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante
decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.
A defesa noticia que os agravantes estão presos preventivamente desde
em um suposto excesso de prazo na formação da culpa. A prisão dos
10/4/2025,
recorrentes foi mantida pelo Tribunal estadual com espeque nos seguintes fundamentos,
refutado o alegado excesso de prazo (e-STJ fl.
):
788/792
[...]
A ordem deve ser denegada. Compulsando os autos, verifica-se que os
pacientes foram presos em flagrante, em 10.4.2025, pela suposta prática dos
delitos tipificados nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006.
Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, sob os seguintes fundamentos (ID 78792887- pág. 127):
(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.
No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos
concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos
concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na
hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no
do CPP. A regular situação de flagrância em que foi
art. 313,
surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva,
indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas
nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos
da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se
acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de
visar impedir prática de outros delitos, busca também assegurar o
meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder
No presente caso, os fatos acima evidenciam a
Judiciário.
periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à
incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar
como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto
delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das
medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão
em flagrante em prisão preventiva. Os fatos são extremamente graves.
De início, importante mencionar que a abordagem dos custodiados
não se revelou eventual. Ao contrário, a abordagem decorreu de
ampla investigação e mandados de busca e apreensão. Há prova da
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos delitos de
tráfico e de associação para o tráfico em relação aos custodiados
Leonardo, André, Gabriel e Daniel, com demonstração de vínculo
Documento eletrônico VDA55877366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: d6e6adaf-624a-42e7-91bc-33546950d498

entre todos para a prática delitiva. A quantidade de droga apreendida
é bem significativa e traz a presunção de reiteração criminosa, já
Além disso,
evidenciada nas investigações.
o acesso à tamanha
quantidade de droga já indica inserção na prática de tráfico, assim
como dá indicativos de inúmeros crimes praticados na sequência,
para disseminar a droga para outros usuários. No caso de Guilherme,
também foi apreendida excessiva quantidade de droga, a indicar
reiteração criminosa, que se confirma pelos seus antecedentes
Em outros termos,
recentes, de 2025.
o crime em concreto revela
extrema gravidade que justifica, por si só, a prisão dos custodiados
para garantia da ordem pública. Os antecedentes criminais existentes
em relação aos custodiados Leonardo, Guilherme e Daniel apenas
reforçam a necessidade de prisão, tornando insuficientes outras
Por fim, diante dos fundamentos supracitados,
medidas cautelares.
incabíveis as medidas cautelares previstas no
do CPP, em
art. 319
atenção do disposto no
§6o do Estatuto Processual Penal em
art. 282,
substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim,
a prisão em flagrante de ANDRÉ
CONVERTO EM PREVENTIVA
WALLACE DE OLIVEIRA GOMES, nascido em
filho de
16/06/1995,
DOMINGOS ELCINESIO GOMES BEZERRA e de ADRIANA DE
OLIVEIRA; de
nascido em
DANIEL DIAS DA SILVA,
29/07/2000,
filho de DALSON JOSE DA SILVA e de VÂNIA DIAS DE ASSUNÇÃO;
de
, nascido em
GABRIEL FERREIRA GREGOS DE LIMA
filho de SIDINEI FERREIRA BATISTA e de ANA SHEILA
12/05/1997,
GREGOS DE LIMA; de GUILHERME FERNANDES DE SOUZA,
nascido em
filho de EDNALDO DE SOUZA e de HILDA
24/06/1999,
FERNANDES DE ALMEIDA; e de LEONARDO CARDOSO DOS
SANTOS, nascido em
filho de ANTÔNIO FILHO e de
25/10/1987,
LUCELITA CARDOSO DOS SANTOS, com fundamento nos artigos
310, II, e 313 do Código de Processo Penal.
Após o recebimento da denúncia e a apresentação das defesas prévias,
sobreveio decisão saneadora, que manteve a prisão preventiva dos acusados,
nos seguintes termos:
(...) Quanto ao pedido de revogação das prisões preventivas, entendo
que não há razões para deferimento neste momento. A decisão
proferida na audiência de custódia fundamentou, de forma concreta e
detalhada, a necessidade da prisão cautelar dos Réus. Reproduzo
trecho relevante: (...) Não se pode olvidar que o crime imputado é de
natureza grave, envolve organização criminosa com estrutura e
logística interestadual, e há elementos concretos que indicam risco à
ordem pública. Ademais, a quantidade de drogas apreendida, os
valores em espécie encontrados, a compartimentação dos imóveis
para ocultação de entorpecentes e o envolvimento reiterado de alguns
dos Acusados em práticas semelhantes justificam a segregação
Ademais, a existência de residência fixa ou ocupação lícita,
cautelar.
por si só, não é suficiente para a revogação da prisão preventiva, como
reiteradamente decidido pelos tribunais superiores. Trata-se, portanto,
Documento eletrônico VDA55877366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: d6e6adaf-624a-42e7-91bc-33546950d498

de mera irresignação com a decisão anterior, sem qualquer fato novo
que autorize sua reapreciação. Ante o exposto, MANTENHO as
prisões preventivas de Gabriel Ferreira Gregos de Lima, Daniel Dias
da Silva, Leonardo Cardoso dos Santos, André Wallace de Oliveira e
Guilherme Fernandes de Souza.
(...)
Em que pese os argumentos da Defesa, não se verifica a ocorrência de fato
novo a ensejar a revogação da prisão preventiva dos pacientes, tampouco
ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação
da segregação cautelar. Com relação ao fumus comissi delicti, verifica-se
que a materialidade dos delitos imputados aos pacientes, bem como a
existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do
caderno processual, especialmente dos elementos de investigação
materializados no inquérito policial, que indicam que os pacientes integram
Estão
organização destinada à prática do delito de tráfico de droga.
atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do
Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito e os indícios de
autoria estão evidenciados e, ainda, depreende-se dos autos a existência do
requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem
pública e no risco de reiteração delitiva, ante as evidências de envolvimento
Outrossim, observa-
profundo dos pacientes com o tráfico de entorpecentes.
se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de
Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena
privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Por outro lado, a
circunstância de os pacientes estarem segregados desde
não tem
abril/2025
o condão de revogar a sua prisão, notadamente por não restar
caracterizado, de plano, excesso de prazo, tampouco se vislumbrar desídia
. Com efeito, é pacífico o entendimento de
do Juízo na condução do processo
que a questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é
meramente matemática, devendo ser levadas em consideração as condições
Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO
objetivas da causa.
BARROSO, Primeira Turma, julgado em
PROCESSO
03/10/2022,
ELETRÔNICO D Je-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022).
Conforme informado pelos próprios impetrantes, o Juízo tem conduzido o
processo de forma regular, com a realização de todas as diligências
necessárias ao julgamento do feito, devendo ser considerada, ademais, a
Como
pluralidade de réus e complexidade das questões em julgamento.
consignado pela Procuradoria de Justiça, constata-se que a ação penal
tramita regularmente. A eventual demora na prolação da sentença decorre
da complexidade do processo, pluralidade de investigados, tráfico
interestadual e grande volume de provas, além de pendências técnicas
surgidas após a audiência de instrução, como a necessidade de juntada de
laudos periciais, circunstâncias que justificam a dilação temporal (ID
Dessa forma,
79277459, pág. 19).
inexiste desídia na condução do processo,
devendo ser considerado que a instrução processual foi encerrada e está
atrelada a diversos crimes complexos e com muitos réus, o que,
naturalmente, ocasiona maior lentidão no aguardo de prazos processuais,
Documento eletrônico VDA55877366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: d6e6adaf-624a-42e7-91bc-33546950d498

maior número de petições a serem analisadas no curso do processo e
Tal quadrante deve ser avaliado com cautela,
diligências a serem realizadas.
não sendo razoável impor ao Magistrado a quo celeridade incompatível com
a realidade processual. Assim, somente se cogita da existência de
constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso
injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim
não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e
Na
proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração.
espécie, a prisão preventiva dos pacientes não foge à proporcionalidade, nem
significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento
estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria
garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão. Destarte, à míngua de constrangimento ilegal e presentes o fumus
comissi delicti e o periculum libertatis, o decreto de segregação cautelar deve
ser mantido. Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus. É como
voto.
[...]

Como dito, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva
deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de
eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na
espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da
razoabilidade, sem desídia ou inércia do Magistrado singular.
No caso dos autos, em que pese os agravantes encontrarem-se presos
preventivamente
a Corte
informou que
desde

10/4/2025,

a quo
em 24 de fevereiro, foi
proferida decisão
, bem como determinada a
recebendo o aditamento à denúncia
intimação das partes para ciência e seguida conclusão do feito para sentença após as
anotações e intimações cabíveis. 19. Em 27 de fevereiro de 2026, a prisão dos Réus, nos
. 20.
termos do artigo 316 do CPP, foi revista e mantida
Atualmente, aguarda-se o
(e-STJ

transcurso do prazo de manifestação das Partes quanto ao aditamento recebido
fl. 880). Ademais, o Tribunal de origem justificou a delonga processual na complexidade

da ação penal, que conta com multiplicidade de réus envolvidos no processo e
, com vasta movimentação processual, tal
complexidade das questões em julgamento
como pendências técnicas surgidas após a audiência de instrução, como a
(e-STJ fl. 791).
necessidade de juntada de laudos periciais, dentre outros
Nesse sentido: “Para a aferição do excesso de prazo, devem ser sopesados não
só o tempo da prisão provisória, mas, também, as peculiaridades da causa, sua
complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação
penal.” (
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
HC604.980/SP,
julgado em
DJe
.
20/10/2020,
26/10/2020)
Documento eletrônico VDA55877366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: d6e6adaf-624a-42e7-91bc-33546950d498

Assim, entendo não haver desproporcionalidade temporal em relação ao crime
imputado ou demora injustificada no processamento da ação penal que configure excesso
de prazo para a formação da culpa. Verifica-se que o processo tem seguido seu curso
regular, não havendo se falar em desídia por parte deste Juízo Processante, nem excesso
de prazo, sobretudo ao considerar a complexidade do presente feito e a gravidade da
conduta praticada, em tese, pelos agravantes - tráfico e associação para o mesmo
fim, com apreensão de significativa quantidade de droga - além da reiteração
(e-STJ fl. 789), sem registro de qualquer evento relevante atribuído
criminosa dos réus
ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o
relaxamento da prisão. Dessarte, não ocorrendo excesso de prazo na formação da culpa,
não há se dizer que há violação ao princípio da presunção da inocência e da dignidade da
pessoa humana.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO.
PLURALIDADE DE RÉUS. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONSTATADA.
DESMEMBRAMENTO. COMPLEXIDADE. DESESTRUTURACAO DE
FACÇÔES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um
critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e
injustificado na prestação jurisdicional.
2. Neste caso, a demora no encerramento da ação penal se deve ao fato de
que o feito é complexo, envolvendo mais de quarenta denunciados,
integrantes de um grupo criminoso voltado para o comércio de
entorpecentes. Não se constata desídia estatal, de modo que se mostra
suficiente a recomendação de celeridade, nos termos da decisão monocrática
ora impugnada.
3. De qualquer forma, o encerramento da instrução processual torna
superada a discussão sobre excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ,
e não se vislumbra desídia do Juiz a quo, considerando a complexidade do
caso. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. Recomendação de prioridade às
instâncias ordinárias. (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.033.863/BA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
sem grifos no original.)
10/2/2026;

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (1.430,98G DE
MACONHA). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
AUSÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA55877366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: d6e6adaf-624a-42e7-91bc-33546950d498

CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO
NÃO RECONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
posse de munição de uso restrito, conforme os arts. 33 e 35 da Lei n.o
e
caput da
A defesa alega a ausência
11.343/2006 art. 16,
Lei n. 10.826/03.
dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, ausência de
contemporaneidade e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a
revogação da prisão preventiva).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os
requisitos do
do CPP para a manutenção da prisão preventiva, em
art. 312
razão da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente; (ii)
verificar se a ausência de contemporaneidade da medida cautelar pode
invalidar a prisão; (iii) analisar se houve excesso de prazo na formação da
culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do
do CPP,
art. 312
considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão
de 1.430,98g de maconha, munições e indícios de associação para o tráfico,
demonstrando o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente.
4. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, uma vez que a
prisão preventiva foi decretada logo após a descoberta dos fatos criminosos,
e a jurisprudência reconhece que a necessidade da medida cautelar se
verifica no momento de sua decretação, sendo suficiente a demonstração de
sua urgência e adequação às circunstâncias do caso.
5. O excesso de prazo não se configura, pois o processo segue em sua marcha
regular, sendo razoável a duração dos atos processuais, tendo em vista a
complexidade do caso e a quantidade de réus envolvidos.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada. (HC n.
Relatora Ministra DANIELA
932.526/SP,
TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em
Dje
.
27/11/2024,
6/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPLEXIDADE DO FEITO, COM
DIVERSOS RÉUS E IMPUTAÇÃO DE VÁRIOS CRIMES. EXCESSO DE
PRAZO NÃO CONFIGURADO. REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
PRISÃO PREVENTIVA.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
ART. 316,
PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Recorrente está segregado desde
e responde por diversos
16/09/2022
crimes, em ação penal complexa, onde foram requeridas inúmeras
diligências, além de contar com nove réus, com patronos distintos. Das
impetrações em favor de Corréus é possível constatar que não há desídia do
juízo na condução do feito, que tem sido regularmente impulsionado, sendo
Documento eletrônico VDA55877366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: d6e6adaf-624a-42e7-91bc-33546950d498

proferida decisão saneadora e designada audiência de instrução e
julgamento, que não se realizou por determinação da Corte a quo, de modo
que a demora na prolação de sentença não excede, até o momento, os limites
da razoabilidade.
2. A decisão que revisa a necessidade da manutenção do título prisional
inicial não o substituiu; ao contrário, a manutenção da custódia
consubstancia a constatação de que os fundamentos da decretação primeva
persistem. Por isso a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "para a
manutenção da prisão preventiva, nos moldes do
parágrafo único,
art. 316,
do Código de Processo Penal, não é necessária a ocorrência de fatos novos,
bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional" (AgRg
no HC
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
591.512/MG,
julgado em
DJe
sem grifos no original).
18/08/2020,
26/08/2020;
3. Ressalte-se que não subsiste a tese de ausência de fundamentação idônea
do decreto que reavaliou a medida prisional, na medida em que o Juízo de
primeiro grau ressaltou que o mandado de prisão foi cumprido seis meses
depois de ser expedido, o que indica risco à aplicação da lei penal, e pelo
fato de o Agravante responder a outras ações penais, o que evidencia
reiteração delitiva.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n.
relatora
179.827/DF,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
15/6/2023.

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura
pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a
conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento
processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso
de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação
(ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla
dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o
que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.
“A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da
tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por
ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar,
ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu,
notadamente o regime inicial de cumprimento”. (HC n.
Rel. Ministro
507.051/PE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/10/2019,
28/10/2019)
Ainda nesse sentido:
“O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável
futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão
do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a
fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão
Documento eletrônico VDA55877366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: d6e6adaf-624a-42e7-91bc-33546950d498

neste momento processual. Nessa linha: RHC
Rel. Ministro
94.204/MG,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
Dje
e
10/4/2018,
16/4/2018;
RHC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
91.635/MG,
TURMA, julgado em
DJe
”.
20/3/2018,
5/4/2018
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
779.709/MG,
julgado em
DJe
.
19/12/2022,
22/12/2022)

“Não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de
cumprimento de pena que será aplicado ao acusado no caso de eventual
condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a
ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do
cumprimento da sanção”.
(RHC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
168.421/GO,
julgado em
DJe
.
11/10/2022,
17/10/2022)
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade dos agravantes
indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
81.745/MG,
julgado em
DJe
RHC
Rel. Ministro JOEL ILAN
01/06/2017,
09/06/2017;
82.978/MT,
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC
01/06/2017,
09/06/2017;
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
394.432/SP,
julgado em
DJe
01/06/2017,
09/06/2017.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55877366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:00
Código de Controle do Documento: d6e6adaf-624a-42e7-91bc-33546950d498

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 232.189 / DF
Número Registro: 2026/0049630-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07187921520258070001
07521957520258070000
3942025
7187921520258070001
7521957520258070000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL FERREIRA GREGOS DE LIMA (PRESO)
RECORRENTE : DANIEL DIAS DA SILVA (PRESO)
RECORRENTE : LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA - DF037679
FLAVIO TADEU CORSI XIMENES - DF054450
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: ANDRE WALLACE DE OLIVEIRA GOMES
CORRÉU
: GUILHERME FERNANDES DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL FERREIRA GREGOS DE LIMA (PRESO)
AGRAVANTE : DANIEL DIAS DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA56082871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:54
Código de Controle do Documento: 0ed6d1a8-c660-4110-b855-6e1eb0bfef02

AGRAVANTE : LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA - DF037679
FLAVIO TADEU CORSI XIMENES - DF054450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:54
Código de Controle do Documento: 0ed6d1a8-c660-4110-b855-6e1eb0bfef02